Tribunal: TJES
Processo: 5000597-74.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000597-74.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS CELINO
RECORRIDO: BRAZILIAN BUSINESS CARTOES PRE PAGOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MARIA DOMINGAS CELINO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma no que tange ao dano moral;
b)
que a recorrente sofreu abalos;
c)
que pagou por um produto e não recebeu;
d)
que foi ludibriada pelas recorridas;
e)
que a recorrente tinha planos com o uso do cartão;
f)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorridas deverão indenizar, por danos morais, a recorrente pela não entrega do cartão de crédito.

A parte recorrida
(VISA)
em sede de contrarrazões requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, porém tal alegação não merece prosperar pois estamos diante de uma cadeia de fornecedores.
Logo, rejeito a preliminar.

Pois bem, a recorrente alega que sofreu dano moral em razão da não entrega do cartão de crédito pela recorrida.

Nota-se que a recorrente criou uma mera expectativa com a entrega do cartão, planejava comprar materiais de construção para realização de uma obra em sua residência, porém não ficou evidenciado abalo moral suficiente para ensejar a condenação das rés em dano moral, tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Assim, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, não transcende a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Por fim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE CONSUMO. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PAGOU R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PELO CARTÃO. CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA NÃO ACOLHIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. JUÍZO
A QUO
CONDENOU SOLIDARIAMENTE AS EMPRESAS A RESTITUIR O VALOR NA FORMA SIMPLES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.